Tribunal: TJDFT
Processo: 0743371-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. POSSÍVEL LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o réu pela prática de lesão corporal, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão de dúvidas quanto à ocorrência de legítima defesa. O réu foi acusado de agredir sua companheira, causando-lhe uma lesão na boca. A sentença questionada afastou a configuração do dolo de lesionar, considerando a possibilidade de o réu ter agido para se defender após ser mordido pela vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. A questão em discussão consiste em: determinar se a conduta do réu pode ser justificada como legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado, pois não há certeza se o réu agiu com a intenção de ferir a vítima ou se a lesão foi causada ao tentar se desvencilhar de uma agressão prévia por parte da ofendida.
4. A falta de clareza sobre quem iniciou a agressão e se houve efetiva legítima defesa justifica a manutenção da absolvição, em respeito à insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. 5. Em situações de dúvida sobre a intenção de lesionar do réu, aplica-se o princípio in dubio pro reo, o que justifica a absolvição quando não se comprova inequivocamente o dolo.
2. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 129, § 9o; Lei 11.340/2006, art. 5o, II, e art. 7o, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no acórdão.